Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-92.2023.8.11.0107
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTA DE CRÉDITO. ADESÃO POR MEIO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Quando o valor da causa, com representação por advogado, ultrapassar os 40 (quarenta) salários na data da distribuição da reclamação, torna incompetente o Juizado Especial, conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito. 2- O artigo 292, II do CPC, é claro ao dispor que o valor da causa, na ação em que haja por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3- No caso dos autos, o Recorrente afirma que estava adquirindo um imóvel no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme documento de id. 253096665. Noutro ponto (id. 253096658, pág. 2), afirma que pagou a importância inicial de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), via TED à Recorrida (id. 253096664). 4- No mais, inexiste renúncia expressa pelo Recorrente, ao valor que exceder o teto dos Juizados Especiais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000742-92.2023.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAILSON MENDES COSTA - CPF: 701.770.341-30 (RECORRENTE), RRM INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ: 42.338.363/0001-81 (RECORRIDO), THALYSSON SOARES JARA NUNES REPRESENTACOES - CNPJ: 31.811.010/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025